Tribunal: STF
Processo: ARE 1286318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GOIÂNIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 489 DO CPC. ADICIONAL DE 50% SOBRE AS HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    (...)
    X – Passo à análise do mérito recursal. O ponto nodal da celeuma circunscreve-se em saber se o autor tem direito ou não ao recebimento de horas extras no percentual constitucional de 50% no período em que trabalhou sob o regime de substituição.
    XI – Inicialmente, é preciso mencionar que o direito ao adicional pelas horas extraordinárias superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) em relação à hora do serviço regular, é direito fundamental dos servidores públicos previsto na Constituição, cabendo aos órgãos locais apenas a sua regulamentação. Com efeito, o artigo 39, §3º, combinado com o artigo 7º, XVI, da Constituição Federal, dispõem: “Art. 39 (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.” XII – Cabe ainda destacar o previsto no art. 78, inciso XIV, e art. 95 e 96 da Lei Municipal Complementar nº 11, de 11 de maio de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia: Art. 78. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (…) XIV – adicional pela prestação de serviço extraordinário; (…) Art. 95. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento. Parágrafo único. Os serviços extraordinários prestados no horário referido no artigo 97 desta lei, bem como aos sábados, domingos e feriados serão remunerados com o acréscimo de oitenta e sete vírgula cinco por cento sobre a hora normal diurna. Art. 96. Somente será permitido serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias. § 1° O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da autoridade competente. § 2° O adicional pela prestação de serviço extraordinário, em nenhuma hipótese, será incorporado ao vencimento nem integrará o provento de aposentadoria do servidor.”
    XII – No caso em apreço, pelas provas colacionadas aos autos, sobretudo as documentais, restou devidamente comprovado nos autos que o autor realizou trabalho extraordinário, isto é, superior à carga horária regular de 135 (cento e trinta e cinco) horas, devendo assim ser remunerado com o acréscimo constitucional devido nos períodos em que exerceu a dobra, ou seja, de 18/01/2013 a 20/12/2013, 12/05/2014 a 19/12/2014 e 19/01/2015 a 18/12/2015, conforme se vê no atestado de carga horária de pg. 14 e contracheques de pg. 37/67 do PDF e reconhecido na sentença, já que o autor não recorreu desta visando o reconhecimento do período de agosto de 2012 a outubro de 2012 e janeiro de 2014 a abril 2014, conforme demonstrado pelos contracheques que também trabalhou em substituição.
    (...)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI e 39, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente